Tribunal: TJMT
Processo: 1038383-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038383-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Descontos Indevidos, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA CAMILO AZEVEDO MORAIS - CPF: 634.712.643-53 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1038383-10.2024.8.11.0001.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARIA CAMILO AZEVEDO MORAIS.

Recorrida
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DO CONTRATO DE 2019. NULIDADE DOS DEMAIS CONTRATOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A reclamante requer a reforma da sentença para reconhecimento da nulidade da contratação e condenação do reclamado ao recolhimento do FGTS sobre sua remuneração bruta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos temporários celebrados de forma sucessiva pelo Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer o direito ao recolhimento de FGTS decorrente da nulidade dos contratos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação ao contrato temporário de 2019, a reclamante apresentou apenas a "Cédula C" como prova do vínculo, documento que, por si só, não permite comprovar a natureza da contratação, o período efetivamente trabalhado ou eventual irregularidade no vínculo estabelecido.

A análise das fichas financeiras comprova que houve vínculo contratual contínuo entre as partes nos períodos de 02/2020 a 03/2024, totalizando 49 meses, o que excede o limite legal de 24 meses, descaracterizando a contratação temporária e violando o art. 37, IX e § 2o, da CF/198.

O princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração dos contratos, tornando inaplicáveis as alterações promovidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e a Súmula 466 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS
.

O princípio do
tempus regit actum
determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração do contrato para a análise da sua validade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LINDB, art. 6o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11, II e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 466; STF, Tema 551.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 268738776, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que celebrou contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, ultrapassando o prazo permitido pela legislação vigente à época das contratações.

Dessa forma, entende que, uma vez declarada a nulidade da contratação, o reclamado deve ser condenado ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período laborado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, com o julgamento de procedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que apenas se manifestará nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (como saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes),
o que não ocorre no presente caso
. Assim, não houve remessa dos autos para manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou fichas financeiras e 'Cédulas C' referentes aos anos de 2019 a 2024 (ID 279434886), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de
professora
junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
02/2020 a 12/2020, 02/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2022, 03/2023 a 12/2023 e 02/2024 a 03/2024.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1o, 2o, IV, e 11, II e § 2o:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

Assim, com base nos documentos anexados à inicial (fichas financeiras – IDs 279434886), restou comprovado que
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988
.

Isso porque
o prazo máximo para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável, é de 24 meses
, o que não foi respeitado, considerando que
os períodos compreendidos entre 02/2020 e 03/2024 totalizam 49 (quarenta e nove) meses
,
levando-se em conta o período de férias escolares
.

Portanto, ficou
demonstrada
a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente,
descaracterizando a 'situação emergencial'
e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
” (
grifei
).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo
quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
” (grifei).

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à reclamante o direito ao recolhimento do FGTS sobre sua remuneração bruta no período de
02/2020 e 03/2024
.

Nesse sentido:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.
(TJMT – N.U 1013001-09.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (grifei).

Ressalta-se que, quanto ao período de 2019, a
autora apresentou apenas 'Cédula C', a qual não é suficiente para demonstrar o desvirtuamento da contratação nem que o reclamado deixou de pagar as verbas trabalhistas devidas, uma vez que não permite identificar os períodos efetivamente trabalhados nem a natureza do vínculo estabelecido.

Tal comprovante informa apenas o total de rendimentos auferidos no exercício financeiro de 2019, bem como os descontos relativos ao IRPF e às contribuições previdenciárias.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
dou parcial provimento
para reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular,
declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes
,
exclusivamente no período de
02/2020 e 03/2024
,
e
condenando o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes, e não prescritos, a título de FGTS ao reclamante
,
deduzindo as verbas eventualmente já pagas
.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021,
observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública
.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025